Tribunal: TJES
Processo: 5001189-57.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001189-57.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: THAIZA BRAGA GOMES
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C DANOS MORAIS. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA A MAIOR POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇAS EM VALORES SUPERIORES AO PLANO CONTRATADO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS FRUSTADA. COBRANÇA POR “COMBO DIGITAL, KANTOO, VIVO GO READ, NBA” NÃO CONTRATADOS, ONERANDO O CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE ESCLAREÇAM E LEGITIMEM AS COBRANÇAS A MAIOR. SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU INDEVIDAS AS COBRANÇAS, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. IMPROCEDENTES OS DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA VISANDO O ARBITRAMENTO DE DANO MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA VISANDO A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PEDIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.